Tribunal: TJSP
Processo: 3003083-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Pretensão recursal voltada à adequação da Requisição de Pequeno Valor ao novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019, a qual alterou o limite de pagamento para patamar inferior – Inadmissibilidade de aplicação ao caso concreto – Título judicial transitado em julgado antes da entrada em vigência da lei – Previsão de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Pretensão recursal voltada à adequação da Requisição de Pequeno Valor ao novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019, a qual alterou o limite de pagamento para patamar inferior – Inadmissibilidade de aplicação ao caso concreto – Título judicial transitado em julgado antes da entrada em vigência da lei – Previsão de aplicabilidade imediata na norma que não alcança atos jurídicos perfeitos e acabados – Retroatividade para atingir fatos pretéritos que afronta a segurança jurídica – Tese fixada pelo STF no Tema 792 – Precedentes jurisprudenciais – Agravo de instrumento desprovido.